Tribunal: STF
Processo: ARE 1502222
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Piauí formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 17) contra acórdão (eDoc 15) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR SUPOSTA ACUMULAÇÃO ILEGAL DE DOIS CARGOS DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PRECEDENTE DO STJ ADMITINDO A ACUMULAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedente no sentido de que “o cargo de Auxiliar de Técnico de Laboratório de Análises Clínicas está inserido na área de saúde, não havendo que se falar em ausência de regulamentação”, sendo, portanto, permitida a acumulação de dois cargos, conforme previsto no art. 37, XVI, “c”, da Constituição Federal. 



    2. Segurança concedida.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais a concessão do pleito vindicado no mandado de segurança para permitir, à parte recorrida, a acumulação de dois cargos públicos de Técnico de Laboratório.



    Ao final, requer o provimento do recurso para que seja denegada a segurança.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Vice-Presidente da Corte Estadual (eDoc 22), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 24), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, no caso, que o Tribunal Estadual, para conceder a segurança para o fim de aquiescer com a licitude da acumulação dos dois cargos públicos de Técnico em Laboratório, amparou-se notadamente nos fatos e nas provas e na interpretação de legislação infraconstitucional, conforme se nota dos seguintes trechos do aresto impugnado:



    No caso dos autos a impetrante comprovou documentalmente a compatibilidade de horários para exercício de ambos os cargos. A Coordenadora do Curso de Química da UESPI declarou que a impetrante “ocupa o cargo de Laboratorista tendo uma jornada de trabalho de segunda a sexta-feira das 12:00 às 18:00 horas” e o Gerente de Laboratório do HUT afirmou que ela “é servidora da Fundação Municipal de Saúde (…), onde cumpre jornada de trabalho de 30 horas semanais, divididas em plantões noturnos de 12h”.



    [...]



    A partir da leitura do Parecer nº 017/2020 da PGE, constata-se que o órgão de consultoria jurídica do Estado reconhece a existência precedente no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que há regulamentação indireta da profissão de auxiliar Técnico de Laboratório, com a expedição de Resolução de Conselho Federal de Farmácia. Eis a ementa do julgado:



    [...]



    Ocorre que os argumentos levantados pela Procuradoria Geral de Justiça na manutenção de seu entendimento se prestam igualmente para demonstrar a relevância dos fundamentos trazidos nesta impetração, porquanto a existência de precedente no Superior Tribunal de Justiça favorável à pretensão deve seguido pelos demais Tribunais, ressalvadas as hipóteses de distinção ou superação. 



    Nos termos do art. 927, “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, decorrendo daí a conclusão de que precedente do STJ – que reconhece a regulamentação do cargo de técnico de laboratório e a possibilidade de acumulação –, embora não possua eficácia vinculante/obrigatória, será aplicado também à impetrante em caso de interposição de recurso àquela Corte Superior. 



    Portanto, inexistindo controvérsia sobre a compatibilidade de horários, deve ser assegurada a acumulação dos cargos enquanto mantida aquela condição.



    Ante esse quadro, entendo que, para rever essa conclusão e, eventualmente, acolher o pedido recursal, há a necessidade de reexaminar os fatos e as provas constantes do processo, bem assim a prévia avaliação de normativos infraconstitucionais. Essa providência implica em vulnerar o enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte e faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição. 



    Nessa mesma direção e em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no ARE 1.355.680, Relator o ministro Luiz Fux; e no ARE 1.426.613 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber, do qual transcrevo a parte inicial da ementa:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS NA ÁREA DA SAÚDE. REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    [...]



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do verbete n. 512 da Suprema Corte.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente